Tribunal: TJSP
Processo: 1003681-45.2021.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Celebração de acordo extrajudicial entre as partes após a propositura da demanda – Perda superveniente do interesse de agir, ensejando a extinção do processo sem julgamento do mérito – Inteligência do art. 485, VI, do CPC – Sentença mantida – Negado provimento.